Tribunal: TJDFT
Processo: 0735108-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735108-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARCIA DIAS DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 30391152), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado em face da decisão proferida no cumprimento de sentença 0009471-83.2005.8.07.0005, que homologou os cálculos e fixou honorários devidos ao advogado Leonardo Augusto Barbosa da Silva, conforme decidido em acórdão deste TJDFT, bem como promoveu o cadastramento do advogado na condição de terceiro interessado. Em Despacho de ID 31460284, foi informado que, o Agravo de Instrumento foi interposto em 3.11.2021 e que, considerando a contagem de prazo nos termos do art. 224 do CPC, o prazo para a interposição do recurso findou em 22.10.2021, tornando-se intempestivo. Logo após, a parte Agravante, BANCO BRADESCO SA, foi intimada para se manifestar sobre a tempestividade recursal, por força do art. 10 do CPC. Em Certidão de ID 32248116, foi notificado que decorreu o prazo sem que a parte AGRAVANTE tenha se manifestado quanto ao Despacho de ID 31460284. É o relatório. Na dicção do art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso. Assim, tem-se que existe óbice ao prosseguimento do recurso, tendo em vista que o agravo carece de pressuposto à sua admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante a sua manifesta inadmissibilidade e o faço com fundamento nos Art. 932, III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2022 18:13:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador